Tribunal: TJDFT
Processo: 0043060-95.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0043060-95.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: FRANCISCO ARAUJO DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Consoante o teor do petitório de ID 59031476, pretende FRANCISCO ARAUJO DA SILVA, ora exequente, a incidência à espécie dos parâmetros de correção monetária indicados no Tema 810, debatidos pelo Pretório excelso, quando da fixação da tese ali delineada, postulando o afastamento da Taxa Referencial (TR), em virtude do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 1-F, da Lei 9.494/97. Alega que a alteração do indexador incidente ao caso não violaria a coisa julgada, podendo ser promovido durante o curso da execução. É o relato do essencial. Cinge-se o debate acerca da verificação da (im)possibilidade de modificação do indexador atinente à correção monetária, a ser considerado sobre a condenação objeto do cumprimento de sentença na origem. O recorrente busca a aposição da correção relativa ao Índice Nacional de Preços ao Consumido Amplo Especial (IPCA-E), ao passo que o Distrito Federal entende ser o caso de se manter a TR, tal como consignado na sentença coletiva executada individualmente. Destaque-se que a presente controvérsia foi apresentada antes da conclusão do julgamento do RE 1.317.982/DF (tema 1.170) pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, o que ocorreu no curso da execução subjacente. Acentue-se, ainda, que, no recente julgamento do RE 1.317.982 (janeiro/2024), em sede de repercussão geral (Tema 1.170), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. Todavia, considero que o assunto versado na presente demanda guarda particularidade que o diferencia daquele tratado no referido paradigma. Explico melhor na sequência. Na espécie, verifica-se, quanto ao índice de correção aplicável, a preclusão da matéria assentada na decisão exequenda. Ressalte-se que o autor propôs o presente cumprimento de sentença com a utilização da TR como índice de correção monetária. Em resumo, o executante deu início ao cumprimento de sentença em apreciação, instruído com a planilha de cálculos utilizando a TR como índice de correção (ID 10000889). Consoante o impresso de ID 10000895, adotou-se, por ocasião da requisição de precatório, em 18/07/2019, a incidência da TR e, em 13/05/2024, vem o exequente aos autos requerer a retificação dos cálculos para ser aplicado índice diverso, declarado como possível pelo egrégio STF. Evidente, portanto, o distinguishing em relação ao Tema 1.170, que analisou a controvérsia acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Assim, conquanto o precedente qualificado tenha concluído que a coisa julgada – preclusão máxima – não tem o condão de impedir a aplicação de juros moratórios e correção monetária diversa em sede de cumprimento de sentença, o caso em análise comporta conclusão diversa. A publicação do acórdão do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) ocorreu em 20/11/2017, com o reconhecimento da inconstitucionalidade do parâmetro de correção monetária previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/2009, e os embargos de declaração apresentados foram decididos em 3/10/2019, com publicação do acórdão em 3/3/2020. Entretanto, o executante trouxe ao caderno processual petitório com o fim de pleitear a substituição da TR pelo IPCA-E após a preclusão da discussão acerca da aplicação, já na execução promovida, instruída e calculada por ele próprio, acusando a existência de erro no valor da execução. Ora, o exequente optou livre e expressamente por indicar a TR como parâmetro para correção monetária do débito exequendo, formulando o pedido para substituição do referido índice somente em maio de 2024, após a requisição do precatório (ID 10000895), e depois do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810). Portanto, entendo que a opção feita pelo credor, quando da apresentação dos cálculos, somada à anuência do devedor com os valores apresentados, após o julgamento pelo STF do RE 870.947/SE, impedem a tentativa de rediscussão da matéria, tendo-se operado a preclusão da referida pretensão. Confiram-se pronunciamentos similares deste Tribunal de Justiça sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. TEMA 1.170/STF. FASE EXECUTÓRIA PRECLUSA. CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 733/STF. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Após o julgamento do tema repetitivo, retornou o processo ao órgão de origem, para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. 2. Decidiu o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.170, que "É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado". 3. No entanto, não se discute nos autos a incidência de índice diverso do título judicial na fase de execução, e sim a preclusão da própria fase de execução, após o trânsito em julgado dos embargos à execução e de ter o exequente concordado com os cálculos. 4. Descabe a expedição de requisitório complementar se preclusa a fase executória. Tratando-se de direito patrimonial disponível, a pretensão do exequente caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violador da boa-fé objetiva. 5. Em rejulgamento, mantido o Acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração. Maioria. (Acórdão 1852876, 00146933220148070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Conselho Especial, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no DJE: 14/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem negritos no original) RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA APRESENTADA PELO PRÓPRIO AGRAVANTE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. INVIÁVEL. TEMA 1.170 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISTINÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 1.317.982, submetido ao regime da Repercussão Geral, Tema 1.170, fixou tese no sentido de que É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. 1.1. No caso analisado pela Suprema Corte, a parte exequente pretendeu a modificação do índice de correção monetária desde o início do cumprimento de sentença. 2. No presente caso, todavia, a parte exequente pretendeu a modificação do índice de correção monetária após a homologação dos cálculos pelo juízo de origem e a determinação de expedição do requisitório. 2.1. Trata-se, portanto, de hipótese fática distinta, não havendo afronta ao entendimento fixado no Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. (AgInt no REsp n. 1.990.470/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.) 4. Há evidente preclusão, com a intenção de desarquivamento de processo já com cálculos homologados e apresentados pelo próprio exequente. 5. Juízo negativo de retratação. Acórdão confirmado. (Acórdão 1852205, 07273346420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem negritos no original) Assim, não se desconhece da possibilidade de aplicação de indexador diverso do que aquele constante no título executivo executado. Todavia, a discussão, aqui, recai sobre a preclusão da própria fase executiva, no que concerne ao índice utilizado na execução. Por tais fundamentos, indefiro o anseio encartado na peça de ID 59031476. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador